Tribunal: STF
Processo: ARE 1496671
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    O agravante alega que:



    A decisão agravada, para inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com base na alínea “a” do inciso III do art. 102 da CRFB, se valeu do fundamento de que a teor da Súmula n° 284 do STF, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Ocorre que o acórdão recorrido, para negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no mencionado fundamento, limitou-se a afirmar que “Não se deve confundir apego excessivo à forma com a escorreita aplicação da lei, sendo imprescindível imprimir tratamento igualitário na rigorosa apreciação dos pressupostos de regularidade formal dos recursos de natureza excepcional”. 



    No que se refere à aplicação da Súmula n° 280, afirmou apenas que “o acórdão recorrido se fundamenta em lei local”. 



    Em outras palavras, não demonstrou que, de fato, o recurso do Estado esbarra nas Súmulas n° 284 e 280 do STF.



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.



    Ademais, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende violados os dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos da Súmula 284/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021,§ 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator